Tribunal: STJ
Processo: 1529546-75.2020.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980698 - SP (2025/0241133-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EMERSOM ROMANHOCI
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
INTERES.
: BEATRIZ CANSIAN
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA MOREIRA - SP464452
INTERES.
: VINICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: THOMAS LEONEL DA SILVA - SP344361
INTERES.
: MATHEUS PATRICIO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão
colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o
manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, que
inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53920879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a524ecc2-f401-4239-989a-317532dc39d1

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: a524ecc2-f401-4239-989a-317532dc39d1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2980698 - SP (2025/0241133-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EMERSOM ROMANHOCI
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
INTERES.
: BEATRIZ CANSIAN
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA MOREIRA - SP464452
INTERES.
: VINICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: THOMAS LEONEL DA SILVA - SP344361
INTERES.
: MATHEUS PATRICIO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo regimental contra decisão
colegiada, conforme dispõem os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
2. Consoante pacífica orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o
manejo do recurso de agravo contra acórdão constitui erro grosseiro, que
inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Julia Rodrigues de Oliveira contra
acórdão da Quinta Turma, de minha relatoria, assim ementado:

Documento eletrônico VDA53921538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:26
Código de Controle do Documento: fad4ab0d-fc34-4ffe-977f-1e6c0a3edc21

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO COMBATEU OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 182 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar os fundamentos da decisão
denegatória de admissibilidade. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta
Corte.
2. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, "[a] impugnação daSúmula
n. 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa específica, indicando-se as
premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a
qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria
ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria se
esmerar não em simplesmente reiteraras razões do Recurso Especial ou os
argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em demonstrar
efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto e que,
portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos autos
para a análise da insurgência" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.371.208/PB,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, Dje
20/12/2023)
3. Agravo não conhecido. (e-STJ fl. 3564)

A defesa se insurge contra essa decisão, alegando que "não se limitou a
reproduzir as razões do Recurso Especial, mas dedicou tópicos específicos para combater o
óbice da
que havia sido invocado pelo Tribunal
para barrar o
Súmula 7/STJ,
a quo
seguimento do recurso." (e-STJ fl. 3588). Sustenta que "combateu esse fundamento de
forma direta e técnica. Demonstrou-se que a pretensão recursal não era convidar esta Corte
Superior a analisar depoimentos ou documentos novamente, mas sim realizar a revaloração
jurídica dos fatos expressamente delineados no acórdão recorrido." (e-STJ fl. 3588)
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Com efeito, a jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que o agravo
regimental interposto contra acórdão de turma é manifestamente incabível, não se
aplicando o princípio da fungibilidade. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO APRESENTADO CONTRA DECISÃO
COLEGIADA. DESCABIMENTO.
DO RISTJ. AGRAVO INTERNO
ART. 258
Documento eletrônico VDA53921538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:26
Código de Controle do Documento: fad4ab0d-fc34-4ffe-977f-1e6c0a3edc21

INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO
PRÓPRIO PARA IMPUGNAR DECISÕES MONOCRÁTICAS. ERRO
GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo "regimental e/ou interno" interposto contra acórdão que negou
provimento a recurso especial, com o objetivo de restaurar princípios
constitucionais supostamente contrariados, relacionados à ilegalidade de
operação policial e à ausência de provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de
agravo regimental e/ou interno contra acórdão proferido por órgão colegiado
do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
3. É manifestamente incabível e caracteriza erro grosseiro a interposição de
agravo regimental contra decisão colegiada, em desacordo com o
do
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
4. Nos termos do
§ 2o, do
cabe agravo interno contra
art. 1.030,
CPC/2015,
decisão que nega seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que
está em conformidade com o entendimento do STF ou do STJ exarado no
julgamento de recursos repetitivos.
5. A interposição de agravo regimental e/ou interno contra acórdão constitui
erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
IV. RECURSO NÃO CONHECIDO. (AgRg no
relatora

AREsp n. 2.745.931/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de
)
5/3/2025.

Com essas considerações,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:46:26
Código de Controle do Documento: fad4ab0d-fc34-4ffe-977f-1e6c0a3edc21

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0241133-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.980.698 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00007550520228260050 00016184320218260228 00016609220218260228
00016629220218260228 00026092720238260041 00026318520238260041
00026517620238260041 00029115620238260041 00052210820238260050
10162021 15295467520208260050 15295588920208260050
15306535720208260050 15312441920208260050 16184320218260228
16609220218260228 16629220218260228 26092720238260041
26318520238260041 26517620238260041 29115620238260041
52210820238260050 7550520228260050
755052022826005000016184320218260228
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EMERSOM ROMANHOCI
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
AGRAVANTE
: BEATRIZ CANSIAN
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA MOREIRA - SP464452
AGRAVANTE
: VINICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: THOMAS LEONEL DA SILVA - SP344361
AGRAVANTE
: MATHEUS PATRICIO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
AGRAVANTE
: JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: DANIELA DOS REIS SILVA
CORRÉU
: ANA PAULA BECKER BASILE
CORRÉU
: LUCAS HUGO TESTA DE LIMA
CORRÉU
: GUILHERME HENRIQUE ARRUDA DE SOUZA
CORRÉU
: EMERSON ROMANHOLI
CORRÉU
: TIAGO DA SILVA BERNARDO
CORRÉU
: DANIEL HENRIQUE SILVA SANTOS
CORRÉU
: VANIA PEREIRA DE SOUZA
CORRÉU
: KAIQUE CONCEICAO DA SILVA
CORRÉU
: LUCAS DIAS MODESTO FERREIRA
CORRÉU
: JONATAN LUIZ GUILHERME VICENTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VICTOR LUIZ SOUZA DA SILVA - SP439535
C542605551980416098854@
2025/0241133-6 - AREsp 2980698 Petição : 2025/0125283-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:07:20
Código de Controle do Documento: B143B618-EA94-4A0D-9227-1B8C5912BAAD

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0241133-6
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.980.698 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: EMERSOM ROMANHOCI
ADVOGADO
: ROGÉRIO MARQUES E SILVA - SP314430
INTERES.
: BEATRIZ CANSIAN
ADVOGADO
: RODRIGO DA SILVA MOREIRA - SP464452
INTERES.
: VINICIUS ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO
: THOMAS LEONEL DA SILVA - SP344361
INTERES.
: MATHEUS PATRICIO DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551980416098854@
2025/0241133-6 - AREsp 2980698 Petição : 2025/0125283-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:07:20
Código de Controle do Documento: B143B618-EA94-4A0D-9227-1B8C5912BAAD